Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O V &amp; F Academia Ltda. – ME e Paula Cristina de Oliveira Maneta opõem embargos de declaração contra decisão unipessoal desta relatora que admitiu o processamento de agravo de instrumento interposto pelas embargantes sem decidir sobre o efeito suspensivo ao recurso (Id 28596404). Em razões recursais (Id 28939724), os embargantes sustentam haver omissão, porquanto, embora admitido o processamento do agravo sem manifestação quanto ao efeito suspensivo postulado para suspender a execução de título extrajudicial n. 0721383-86.2021.8.07.0001. Dizem ser da essência dos embargos à execução a concessão de efeito suspensivo. Argumentam ser a ilegitimidade passiva matéria de ordem pública. Sustentam que em se tratando de obrigação de fazer deve ser relativizada a exigência de garantia do juízo prevista pelo art. 919, § 1o, do CPC, como condição para o sobrestamento do processo de execução. Ressaltam ser infundada a execução, porque não há débito a ser satisfeito. Realçam o perigo de dano. Dizem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC. Aduzem possível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que a omissão seja sanada e o pedido analisado. É o relato do necessário. Decido. 1. Dos embargos de declaração Nos termos do art. 1.022 do CPC[1], cabem embargos de declaração, recurso de cognição limitada, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Os embargantes sustentam haver omissão no provimento judicial embargado porque não analisado o pedido de efeito suspensivo postulado nas razões recursais. Assiste razão aos embargantes. Com efeito, a decisão embargada, admitiu o recurso interposto e nada deliberou quanto ao pedido liminar de sobrestamento da demanda executiva. Dessa forma, acolho os embargos de declaração, para suprir omissão de fato identificada na decisão embargada. 2. Juízo de admissibilidade do agravo de instrumento Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V&amp; F Academia Ltda. – ME e Paula Cristina de Oliveira Maneta contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 98330167 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução, processo n. 0721383-86.2021.8.07.0001, opostos pelos agravantes, indeferiu pedido de suspensão da ação executiva porque não garantido o juízo (art. 919, § 1o, do CPC[2]). O pedido de efeito suspensivo foi formulado para obstar o processamento da execução de título extrajudicial, processo n. 0712010-31.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravada Maria Helena Jardim da Silva de Almeida em desfavor dos agravantes V&amp;F Academia Ltda. – ME (devedora), representadas por Neander Nery Vieira da Silva e Raul Araquitan Eduardo da Silva, e de Paula Cristina de Oliveira Maneta, Taísa Jane Ferreira de Oliveira e Roberto Ferreira de Oliveira (fiadores). Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 28393100, pp. 1-12), alegam que, durante a vigência da relação contratual, adimpliram todas as obrigações. Pontuam que, em razão da pandemia da Covid-19 e dos reflexos econômicos dela advindos, a empresa executada V&amp;F Academia teve suas atividades comprometidas a ponto de encerrá-las definitivamente em junho de 2020. Aduzem que as restrições do Poder Público atingiram drasticamente seu ramo de atividade (academia de ginástica). Lembram que estiveram sob proibição de funcionamento por quase seis meses, desde março de 2020. Informam que apesar da redução do aluguel em percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor contratual (Id 95433925 do processo de referência), não conseguiram manter o empreendimento. Informam que, em 30/6/2021, comunicaram à agravada a intenção de encerrar o contrato de locação, oportunidade em que acertaram a devolução do imóvel para o dia 31/7/2020. Noticiam ter sido ajustado prazo de tolerância de 30 (trinta) dias para realização dos reparos exigidos pela agravada. Negam ter ocorrido o abandono noticiado pela exequente, o que dizem perceptível pelos prints de Id. 95433925 do processo de referência. Acrescentam que, no dia da entrega do imóvel, a agravada manifestou insatisfação com as condições do imóvel, razão pela qual fizeram acordo verbal em que se comprometeram a realizar novos reparos até 30/8/2020, assumindo a locadora, ora agravada, os ônus inerentes ao imóvel. Dizem que, em 17/8/2020, novamente a agravada manifestou insatisfação em relação às condições do piso do imóvel, quando firmaram novo acordo: a V&amp;F Academia pagaria as taxas referentes ao IPTU/TLP de forma integral, conquanto estivesse obrigada a pagar a proporção de 7/12. Afirmam que a diferença paga a maior seria considerada para compensar a restauração do piso ao estado original. Enfatizam que, na data da entrega do imóvel em 31/8/2020, fizeram a prestação de contas com demonstração de pagamento de todas as taxas condominiais (Id 95433933 do processo de referência) e IPTU/TLP (Ids 95433927 e 95433928 do processo de referência). Asseveram que, nos termos dos documentos de Ids 95433930 e 95433931 do processo de referência, antes da entrega das chaves, a agravada anunciava o imóvel para locação. Repisam que a empresa executada, a 1a agravante V&amp;F Academia Ltda, deu ciência da rescisão contratual em 30/6/2020 e somente ultrapassados 30 (trinta) dias da ciência é que a agravada fez exigências de reparos. Dizem atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Pedem urgente apreciação do pedido de suspensão da ação de execução, conforme o art. 921, II, do CPC. Aduzem ser a agravante Paula Cristina parte ilegítima, uma vez que é fiadora do contrato. Acrescentam não ter sido ela notificada da prorrogação do contrato locatício. Dizem não ser possível responsabilizá-la sem que tenha ela expressamente se manifestado sobre a continuidade da locação. Citam a Súmula 214 do STJ. Asseveram que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da fiadora, que não anuiu com a prorrogação da locação, encontra, subsidiariamente, respaldo nos arts. 338 e 339 do CPC. Assinalam que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução as expõem ao perigo de dano. Assinalam que terão de suportar as consequências de uma execução infundada, porque não existem débitos pendentes , conforme demonstrado na ação de embargos à execução (Id 95433903 do processo de referência). Enfatizam o risco de terem bens indevidamente penhorados. Afastam a necessidade de garantia do juízo, porque inexistentes débitos não quitados. Afirmam não ser absoluta a regra do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Acrescentam que a ilegitimidade passiva, como matéria de ordem pública, deve ser considerada uma exceção. Proclama a necessária dispensa da garantia do juízo para preservar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Requerem a reforma da decisão agravada e o deferimento da liminar de sobrestamento do feito executivo. Subsidiariamente, por se tratar de matéria de ordem pública, pedem seja reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva da agravante Paula Cristina. 2.1. Da não admissão do agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva da fiadora Os agravantes suscitam ser Paula Cristina parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que fiadora do contrato e não foi notificada da prorrogação do contrato. Pedem seja quanto a ela extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que podem ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legalmente adotado, entendo que o agravo de instrumento não deve ser admitido. A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente por não ser agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual preliminar em apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Cumpria às agravantes, ao recorrer, indicarem situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade de decisão sobre a ilegitimidade passiva. Não cuidaram, todavia, de apontar qualquer circunstância autorizadora da pretendida admissibilidade excepcional do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento quanto à discussão sobre a ilegitimidade passiva. Acrescento que a alegação de ilegitimidade passiva, apesar de suscitada na petição inicial dos embargos à execução (Id 95433903, pp. 8-11, do processo de referência), sequer foi previamente decidida pelo juízo de origem, visto que o feito ainda não foi saneado e encontra-se aguardando audiência entre as partes (Id 104959193 daqueles autos). Os agravantes, ao discutirem, neste recurso, questão não decidida, promovem inegável supressão de instância em manifesta violação da competência do juízo natural e afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Desse modo, em respeito ao devido processo legal, a matéria deverá ser primeiramente examinada na instância de origem. Ressalto que o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, ora firmado quanto ao debate da ilegitimidade passiva da fiadora nenhum prejuízo acarretará aos agravantes, muito menos a fiadora particularmente, porque a questão está posta para decisão e sobre ela não operará a preclusão, porque se trata de matéria que não é imediatamente recorrível. Portanto, se interesse remanescer, poderá ser eventualmente debatida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Diante dessa situação, concluo, portanto, pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva da fiadora Paula, porque o recurso não é cabível. 2.2. Da concessão de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravante à suspensão do processo de execução sem a garantia do juízo. Os agravantes pretendem a suspensão do processo de execução sem que lhes seja exigida a garantia do juízo. Desse modo, o requerimento não é de mera concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas de evidente antecipação da tutela recursal, para que obtenham, desde logo, a providência que lhes foi negada na decisão agravada. Buscam obter o efeito suspensivo não concedido pelo juízo monocrático nos embargos de execução. Aduzem encerrar o art. 919, §1o, do CPC, regra absoluta. Dizem prescindível prestar garantia, porque presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória. Sem razão, contudo. Vejamos. Há regra própria para o caso. Aplica-se o princípio da especialidade. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, poderá ser atribuído o excepcional efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. Estes requisitos são cumulativos. A matéria fática deduzida pelos agravantes nos embargos à execução e com o qual amparam a pretensão de se verem liberados do feito executivo (ausência de oposição à retomada do imóvel e debate sobre os reparos ao bem locado e inexistência de débito), exige primeira apreciação pelo juízo de origem, que ainda não a examinou. Logo, inviável sua cognição em sede recursal. Haverá, antes, de ser analisada em julgamento de mérito dos embargos à execução opostos e em tramitação na primeira instância. Não só. Além de não evidenciada a presença dos indispensáveis pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória liminarmente postulada, não cuidaram os agravantes de demonstrar estar garantido o procedimento executivo, seja por penhora, depósito ou caução suficiente. A falta de tais elementos retira a possibilidade de concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente porque inexiste situação excepcional a justificar o sobrestamento do processo executivo sem que atendida esteja a exigência legal de garantia do juízo, a qual deve ser atendida sob pena de ofensa ao devido processo legal. Trata-se de condição estabelecida pelo legislador brasileiro, cujo não atendimento ofende ao postulado de regular exercício da ampla defesa e do contraditório por expressa violação a comando normativo claro e inequívoco. Não tem cabimento, portanto, sobrestar a execução sem que garantido esteja o juízo, afinal dita providência nada mais ensejará senão indevido prolongamento do feito com injustificada demora na satisfação do crédito consubstanciado em título de crédito e titularizado pelo credor/exequente, a quem reconhecido o direito de obter a solução da lide em tempo razoável. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: "Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo". (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Nessa mesma toada, entende esta 1a Turma Cível que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa atribuir o efeito suspensivo desejado pelos agravantes. Vejamos os arestos a seguir: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA. 1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp 1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. 4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1261212, 07088365120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, nesse contexto, a probabilidade do direito alegado, tampouco a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, o qual está imbricado à plausibilidade do direito invocado, não o tenho como concretamente demonstrado. De fato, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve vir cumulativamente demonstrado com o da probabilidade do direito para concessão de tutela liminar recursal, não está evidenciado, uma vez que inviável aferir a efetiva ocorrência de situação de perigo com base, exclusivamente, em genéricas assertivas desprovidas de indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificados, nesta apreciação inicial, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, inviável acolher a tutela liminar postulada de suspensão do processo de executivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Com esses fundamentos: a) CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão, a fim de analisar o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) NÃO ADMITO o agravo de instrumento no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva; e, c) INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2][1] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [3]Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.